Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703916-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WALESCA BORGES DA CUNHA E CRUZ AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA SANTANA, ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walesca Borges da Cunha e Cruz contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0725055-34.2023.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF para que informe a situação do veículo encontrado em nome dos devedores e as restrições administrativas. Em suma, a Agravante relata que diligenciou junto ao Detran/DF, a fim de obter informações quanto ao credor fiduciário e eventuais débitos administrativos e tributários sobre o veículo localizado em nome da Agravada, mas as informações prestadas foram insuficientes e inconclusas. Aduz que noticiou ao juízo que obteve apenas informações incompletas sobre o bem e reiterou o pedido de expedição de ofício àquela autarquia, o que, no entanto, foi indeferido. Sustenta que o indeferimento da simples diligência requerida implica em violação ao princípio cooperativo previsto no artigo 6o do CPC. Conclui que há probabilidade do direito alegado e perigo da demora, pois a Agravada pode vender ou transferir o bem. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja expedido ofício ao Detran/DF, para fornecer os dados necessários à análise do pedido de penhor. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Preparo comprovado – Id. 68517116. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede a Exequente que seja expedido ofício ao Detran/DF, a fim de se obter informações acerca do veículo registrado em nome da Executada Daniela Oliveira Santana, necessárias à futura constrição. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo reza o art. 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em exame, após localizar um veículo em nome da Agravada pelo sistema Renajud (Id. 205432395 – autos de referência), requereu a credora, ora Agravante, que fosse penhorado (Id. 205847907 – autos de referência). Contudo, por se tratar de veículo com restrição de alienação fiduciária, o Juízo a quo determinou que, “em relação ao veículo de placa PAL1536, deve o credor apresentar informações quanto ao credor fiduciário e valor atualizado do débito, bem como eventuais débitos administrativos e tributários sobre o veículo e a avalição prévia de acordo com a FIPE;”. A Exequente comprovou, então, ter requerido informações ao Detran/DF (Ids. 207367826 e 207367827 dos autos de referência) e juntou a resposta da autarquia (Ids. 208299383, 208299385 e 208751529). Ocorre que, conforme se observa dos documentos juntados aos autos de origem, o Detran/DF se limitou a fornecer a “Lista Proprietário de Veículo” (Id. 208299385), não tendo indicado o credor fiduciário, tampouco mencionou a existência de débitos relacionados ao bem. As informações prestadas pelo Detran/DF são insuficientes à pretensa penhora do bem gravado com alienação fiduciária e não atende à exigência do juízo. Nessa perspectiva, considerando que a credora demonstrou ter efetuado diligências e, mesmo assim, não conseguiu as informações necessárias ao fim colimado, imperiosa é a intervenção do Judiciário. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar que seja expedido ofício ao Detran/DF, a fim de que forneça informações sobre o credor fiduciário e a existência de eventuais débitos administrativos e tributários sobre o veículo de placa PAL1536, registrado em nome da agravada Daniela Oliveira Santana (Id. 205432395 – autos de referência). Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora